Tribunal: TJMT
Processo: 0016581-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Número do Protocolo: 17619/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. - PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINR REJEITAA - IMÓVEL URBANO -CINCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO ESTADO. - TITULAÇÃO DA PROPRIEDADE A TERCEIRO - ALEGADA ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - INOCORRÊNCIA - IMÓVEL SEM REGISTRO - TERRA CONSIDERADA DEVOLUTA - ARRECADAÇÃO PELO ESTADO - PROCESSO DISCRIMINATÓRIO - IMÓVEL ABANDONADO - INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE PÚBLICA - BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO APELANTE PROVIDO - RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.
Não configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da prova oral ou pericial requeridas, quando há documentos suficientes para o deslinde da questão contestada, isto porque, cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
O administrativista Helly Lopes Meirelles conceitua as terras devolutas da seguinte forma: "terras devolutas são todas aquelas que, pertencentes ao domínio público de qualquer das entidades estatais, não se acham utilizadas pelo poder público, nem destinadas a fi ns administrativos públicos específicos”
Não há como conceber a classificação de bem público de uso especial, ou até mesmo dominical, a uma área que se encontra abandonada e desafetada, não cumprindo qualquer finalidade pública.
A arrecadação de bens, constitui procedimento que visa a transferência o domínio de terras que não estejam, por título legítimo, sob domínio de terceiros. À evidencia, a ausência de registro imobiliário não induz a presunção de que o imóvel seja público
Não se olvide que a alienação de bens imóveis pela Administração Pública, não prescinde da observância das disposições previstas no art. 17, I, da |Lei 8.666/93, na qual se insere à submissão ao procedimento licitatório, apenas dispensada em casos excepcionais. No entanto, tais regras não são aplicáveis à titulação de área abandonada.
Evidenciado nos autos que o procedimento de legitimação de posse e regularização urbana do imóvel litigioso foi completamente regular, em observância à Lei Federal n. 6383 de 07.12.76, que trata do processo discriminatório de terras devolutas da União, aplicável à esfera estadual, e da Lei Estadual n. 3922 de 20.09.77, que dispõe sobre o Código de Terras do Estado, após a arrecadação do bem pelo Estado, em processo discriminatório, e posterior transferência do domínio, não há que se falar em ilegalidade o Título Definitivo de Propriedade.
A atuação da Administração Pública, deve calcar-se de acordo com os princípios da boa-fé, legalidade e da proteção da confiança.
Recurso de Apelação da demandada provido. Apelo Adesivo Prejudicado.

APELANTE(S):
FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública de Nulidade de Ato Administrativo n. 16581-62.2015.811.0041, proposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade absoluta do Título Definitivo de Propriedade n. 14480, determinando o retorno do domínio da área de 3.770,90m2, registrada sob a matrícula n. 27.125, do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Capital, para o Estado de Mato Grosso.
Em suas razões recursais, a fls. 369/392, a empresa FS Properties Empreendimentos Imobiliários Ltda., alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta a ausência de função social da área objeto do litígio, por se tratar de área abandonada.
Assevera que antes de promover o pedido de regularização fundiária do imóvel, a apelante exercia a posse do bem, realizando atos de limpeza periódica, manutenção e vigilância, e que o terreno nunca foi utilizado como estacionamento pela SECOPA.
Esclarece que o imóvel deixou de possuir destinação pública, a partir do momento em que a escola estadual foi demolida e o terreno ficou ao total abandono pelo poder público, passando de destinação especial para bem dominical.
Aduz que a natureza da área como terra devoluta foi comprovada no Processo Discriminatório Administrativo n. 69293/2013, que tratou da arrecadação da área, e que o título da propriedade apenas lhe foi conferido após o devido processo administrativo.
Ao arremate, diz que o cancelamento do título viola a segurança jurídica, e por tais razões requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda originária.
Contrarrazões pelo Ministério Público a fls. 395/403 e pelo Estado de Mato Grosso a fls. 410/20, ambos pelo desprovimento do apelo da empresa.
O Estado de Mato, por sua vez, em recurso adesivo, a fls. 420/424, sustenta que a eficácia da sentença condicionada ao trânsito em julgada da demanda viola o art. 995 do CPC/15, e consiste em concessão prévia de efeito suspensivo aos recursos futuros aviados pela requerida, ora apelada. Advoga, também, a necessidade de condenação da empresa ao pagamento dos honorários advocatícios.
Contrarrazões, pela apelada, a fls. 427v/431v, e pelo Ministério Público, a fls. 448/453.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do recurso da empresa (fls. 464/468).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual e pelo Estado de Mato Grosso, na qual se objetiva a declaração da ilegalidade na outorga do Título Definitivo de Propriedade n. 14480, de uma área urbana de 3770m2, localizada na Av. 31 de Março, nesta Capital.
O Juízo a quo acolheu a pretensão inicial e determinou o cancelamento do registro do título de propriedade.
Não se conformando com o decreto sentencial, a demandada advoga a nulidade da sentença, ao fundamento da ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Afirma que requereu a produção de prova documental (juntada de novos documentos), testemunhal e perícia na área objeto da lide, no entanto, o pedido foi desconsiderado pelo Juízo sentenciante, que após a defesa, decidiu o processo, sem abrir prazo às partes para especificação das provas, obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo a comprovação da ausência de má-fé, a impossibilidade da reconstrução de unidade escolar no local, o exercício da posse no imóvel, e outros fatos tal quais importantes.
Sem embargo, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz, à vista dos elementos vertidos ao processo, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já produzidas são suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AVENTADA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. PREMISSAS FÁTICAS QUE COLIDEM COM O TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.
2. Na hipótese dos autos, o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que houve fundamentação adequada a respeito da inexistência do cerceamento de defesa, sendo esclarecido que incumbe ao magistrado o juízo de valor acerca da utilidade e conveniência das provas em cada caso concreto.
3. A alteração do que foi decidido na origem demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. O STJ possui posicionamento no sentido de que é nula a cláusula que prevê o pagamento antecipado da indenização ao representante comercial no caso de rescisão injustificada do contrato por parte da representada.
5. Ademais, Sodalício local, analisando o arcabouço fático dos autos, concluiu que houve, ao longo da vigência do contrato, pagamentos a menor, razão pela qual a indenização de 1/12 sobre o valor das vendas deveria ser mantida.
5. Não prospera, pois, a alegação de que já teria havido quitação de tais valores durante a execução do contrato firmado, havendo no caso, colisão entre premissas de natureza fática, as quais não podem ser revistas neste momento processual, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. Por fim, a insurgente busca amparar sua pretensão numa suposta violação do princípio da boa-fé objetiva, ante ao não reconhecimento, pelo Tribunal de origem, dos institutos da supressio/surrectio.
7. Sabe-se que a boa-fé é um cânone hermenêutico que serve de vetor interpretativo dos negócios jurídicos, cabendo ao magistrado, diante do caso concreto, a precisa verificação do comportamento das partes no bojo da execução contratual.
8. No entanto, diante do que ficou consignado no acórdão recorrido, conclui-se que não há suporte fático no aresto recorrido que permita que essa Corte analise, sem esbarrar nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ, a existência ou não de comportamentos contrários à boa-fé.
9. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1798093/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
2. A modificação do acórdão recorrido, no que se refere à inexistência de nexo de causalidade entre a conduta imputada aos agravados e o abalo moral alegado pela agravante, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1500131/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020).
Na hipótese dos autos, a magistrada singular, à vista do juízo de valor acerca da utilidade e conveniência das provas, entendeu que as já coletadas aos autos permitiam o julgamento antecipado do mérito e pontuou que as teses aventadas pelos requeridos referem-se à matéria unicamente de direito, não existindo na contestação alegações que dependiam de dilação probatória para a sua comprovação, e por tais fundamentos, passou ao enfrentamento das questões de mérito controvertidas.
Desta feita, não configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da prova oral ou pericial requeridas, quando há documentos suficientes para o deslinde da questão contestada, isto porque, como dito alhures, cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
Ademais, no caso em pauta, a declaração de nulidade de Título Definitivo de Propriedade não requer a oitiva de testemunhas ou realização de perícia, se não está em questionamento a existência de vícios no próprio ato notarial ou no registro deste.
Assim sendo, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública em desfavor de FS Properties Empreendimentos Imobiliários e do Estado de Mato Grosso, objetivando o cancelamento do registro público do imóvel urbano – uma área de 3.770,90m2-, localizada na Av. 31 de Março, Cuiabá/MT e registrada sob a matrícula n. 27.125, Livro 2, do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Capital, assim como, declarar a nulidade do título definitivo de propriedade emitido pelo Intermat.
Alegou o Parquet, que a área era destinada ao uso público, e jamais esteve sujeita à posse de particular, uma vez que no local funcionava uma escola da rede pública estadual de ensino, que após demolida, foi objeto de pedido de arrecadação pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC -, para a construção de uma nova sede da unidade educacional, e nesse ínterim, passou a ser utilizada como estacionamento para os agentes públicos que atuavam na extinta - Secopa.
Expôs que o imóvel nunca esteve sob a posse de particulares.
Consignou que o imóvel foi indevidamente alienado, mediante outorga de Título Definitivo n. 14480, sem prévio procedimento licitatório e sem a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, cujo irregularidade foi objeto de Inquérito Civil para apurar atos de improbidade administrativa dos agentes envolvidos, por meio do qual o Intermat foi notificado, oportunidade em que reviu o ato de outorga e determinou a anulação do título expedido.
Esclareceu, então, que a decisão da autarquia não tem legitimidade para retomada do domínio do imóvel para o Estado, já que o cancelamento do registro imobiliário não pode ser realizado por solicitação unilateral do Intermat, o que tornou necessário o ajuizamento da ação originária para anular o Título Definitivo de Propriedade do lote urbano e cancelar o registro.
O Juízo singular acolheu a pretensão inicial, ao fundamento de que a área objeto do litígio sempre foi afetada ao interesse público e que não fora atendido os requisitos da regularização fundiária, e declarou a nulidade do Título Definitivo de Propriedade, nos seguintes termos:
[...]A questão central desta ação é a transferência de propriedade de um terreno urbano com área de 3.770,90m2, localizado na Avenida 31 de Março, antiga Lava-pés, ocorrida em favor da empresa requerida por meio, em tese, de regularização fundiária.
[...]Nesse contexto, a discussão acerca da natureza do imóvel - se é terra devoluta e, por consequência, bem público dominical - toma relevo diante da possibilidade de alienação de bem público nos termos do previsto no art. 17, I, “f” e “g”, da Lei 8.666/93, que excepciona a exigência de certame para alienação no caso de regularização fundiária ou quando existente procedimento de legitimação de posse de terras fica evidente que a área em questão não pode ser considerada terra devoluta, pois o Estado de Mato Grosso, apesar de não ter procedido ao devido registro imobiliário, já havia lhe dado uma destinação pública específica, qual seja, dar acesso aos munícipes à educação fundamental.
[...]
A referida área de terras, desde muito tempo, abrigava o prédio onde funcionava a “Escola Estadual José Magno”, até que houve a necessidade, por questão de segurança e adequação, de se demolir o referido prédio e ali construir outro que melhor atendesse as necessidades dos alunos, professores e da própria comunidade. E sobre esse fato inexiste discordância das partes.
Não obstante a relevância da questão e o tempo decorrido desde que a escola foi transferida para um prédio provisório, alugado, nenhuma edificação foi feita no referido terreno, certamente em virtude das dificuldades burocráticas ou talvez ausência de vontade política para arrecadação do terreno e liberação dos recursos necessários.
No entanto, ainda que verificada desídia do Estado em atender às políticas públicas educacionais, a área onde estava edificada a “Escola Estadual José Magno” não era passível de regularização fundiária em favor de particular, como querem fazer crer os requeridos, devido a sua anterior e indiscutível destinação pública, que não se perdeu.
[...]Dessa forma, torna-se evidente que, mesmo com a demolição do antigo prédio da escola, persistiu o interesse público na construção das novas instalações no mesmo local, não havendo alteração na afetação do terreno.
A necessidade e o interesse em se construir o novo prédio mostram-se altamente relevantes, mormente diante dos problemas enfrentados pela comunidade escolar no prédio provisório e da oneração desnecessária dos cofres públicos com aluguel.

Com isso, pela sua destinação ao longo do tempo (afetação por destinação natural), o imóvel deve ser considerado como bem público de uso especial, utilizado para instrumentalizar o serviço público de educação, nos termos do art. 99, inciso II, do Código Civil de 2002.
[...]
Sob tal perspectiva, restando claro nos autos que o terreno objeto desta ação não se enquadra nas características das terras devolutas, ou de qualquer outro bem dominical, não é possível falar-se em alienação, legitimação de posse ou regularização fundiária.
E sabendo-se que esses institutos invocados pelos requeridos na contestação e pelo INTERMAT no despacho de fls. 86, não se amoldam ao caso dos autos, resta de difícil verificação o real motivo dessa outorga de propriedade.
[...]Diante da ausência de motivação dos atos administrativos, não foi possível vislumbrar, ainda que minimamente, a existência de interesse público na concretização do ato, o que acabou por tornar obscura a finalidade da administração.
A par dessas premissas, verifica-se que a outorga do termo definitivo de propriedade à empresa requerida infringiu uma série de comandos legais, restando eivada de vícios insanáveis, merecendo, portanto, anulação com efeitos ex tunc.
Não resta dúvida que houve desatendimento ao interesse público, inobservância absoluta ao disposto nos arts. 99 e 100, do Código Civil, art. 50, da Lei n.o 9.784/99, art. 17, da Lei 8.666/93, além do desatendimento aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da economia.
[...]Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para:
a) Declarar a nulidade absoluta do Título Definitivo de Propriedade n.o 14480, devendo o retornar para o Estado de Mato Grosso o domínio da área de 3.770,90 m2, localizado no Município de Cuiabá, registrada sob a Matrícula n.o 27.125, Livro n.o 2, do 7.o Serviço Notarial Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá e, por consequência;
b) Declarar nula a alienação e o Registo R4:27.125, protocolo n.o 67370, do Cartório do 7.o Ofício de Cuiabá;
c) Determinar ao Estado de Mato Grosso a restituição aos requeridos do valor de R$590.341,94 (quinhentos e noventa mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), pago indevidamente em virtude da concretização do ato anulado. O valor deve ser monetariamente corrigido desde a data do pagamento, e acrescido de juros moratórios a partir da sentença, com incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” [...]- fls. 316/319.

Não se conformando com o édito sentencial, recorrem as partes.

1.Recurso da FS Properties Empreendimentos Imobiliários.
Nas razões do apelo, a recorrente reafirma a ausência de afetação da área ao uso especial, cuja natureza como terra devoluta foi comprovada no Processo Discriminatório Administrativo n. 69293/2013, que tratou da arrecadação da área urbana pelo Estado de Mato Grosso, e que o título da propriedade apenas lhe foi conferido após o devido processo administrativo. Ademais, ressalta que o cancelamento do título viola a segurança jurídica.
Deveras, a questão posta perpassa pela análise do regime jurídico do bem do qual originou-se o Título Definitivo de Propriedade n. 14480, se constitui bem dominical, passível de legitimação de posse e regularização, como prevê o art. 17, I, “f”, e ‘g’ da Lei 8.666/93, que excepciona a exigência de licitação nessas circunstâncias, ou se o imóvel, em que pese não mais abrigar a escola da rede pública estadual – EE. José Magno - , que dantes funcionava no local, ainda permanecia no domínio do Estado, exercendo funções estatais ou destinado às atividades públicas, insuscetível de alienação, legitimação, uso, enquanto afetado.
A distinção é extremamente relevante porque o regime jurídico será diverso em vista da função empregada.
Percorrendo os autos originários, verifica-se que a empresa demandada, ingressou em 27.09.12 , com requerimento junto ao Intermat, por meio do qual foi instaurado o Processo de Regularização Fundiária n. 513270/2012, do imóvel urbano de 3370m2, situado na Rua 31 de Março, nesta Capital.
O requerimento foi instaurado após a constatação pela apelante do abandono do local, no qual anteriormente funcionava a Escola Estadual José Magno, que foi demolida há mais de 10 anos e transferida para outra região.
Após a demolição da instituição de ensino, houve o completo abandono do local, que passou a ser abrigo de vândalos, usuários de entorpecentes, depósito de lixo, e tomado pelo matagal. Assim é que, diante desse cenário, a apelante, que detinha a posse e domínio do imóvel lindeiro à área, passou, também, a exercer a posse do terreno, realizando atos de limpeza, manutenção, e guarda do patrimônio, e, ao tomar conhecimento de que a área se tratava de terra devoluta, a fim de legitimar a sua posse, ingressou com pedido de regularização perante a autarquia estadual, nos idos de 2012, em que pese já exercer a posse anteriormente.
O administrativista Helly Lopes Meirelles conceitua as terras devolutas da seguinte forma: "terras devolutas são todas aquelas que, pertencentes ao domínio público de qualquer das entidades estatais, não se acham utilizadas pelo poder público, nem destinadas a fins administrativos públicos específicos."
De fato, o caráter devoluto da área foi reconhecido no procedimento de regularização urbana, após minudente processo investigativo sobre a cadeia dominial do imóvel, no qual foi apurado a inexistência de cadeia registral válida e regular em nome de terceiro e de qualquer ente federado, e expressamente atestado e declarado pelo Presidente do Intermat (fl. 58), ao ratificar Parecer Jurídico da assessoria da autarquia, porquanto só após o requerimento de legitimação de posse formulado pela apelante, é que o Estado de Mato Grosso promoveu a arrecadação e titulação da área, mediante processo discriminatório, como se infere:
[...] Trata-se de requerimento de legitimação de posse urbana com área de 3.770,90m2, em nome de FS Properties Empreendimentos Imobiliários Ltda., localizada no Município de Cuiabá.
Consoante se verifica dos autos, houve manifestação do Município de Cuiabá, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em que manifesta que “a área em questão não é de propriedade do Poder Público Municipal bem como também não é de seu interesse” (fl. 86 – CDRom e 57v)

Assim é que, restou evidenciado nos autos que o procedimento de regularização do lote urbano foi completamente regular, em observância à Lei Federal n. 6383 de 07.12.76, que trata do processo discriminatório de terras devolutas da União, aplicável à esfera estadual (art. 27), e da Lei Estadual n. 3922 de 20.09.77, que dispõe sobre o Código de Terras do Estado, como se evidencia da farta documentação acostada, que instruiu o processo de regularização, a saber: (i) Certidão n. 008/2013- emitido pelo Secretaria de Patrimônio da União –SPU/MT-, certificando a ausência de registro cadastral do imóvel (fl.267); (ii) Ofício n. 44/ARREC/13 - reconhecendo o caráter devoluto da área e solicitando à SPU/MT, Certidão de inexistência de Título definitivo ou Licença de Ocupação pela União (fl. 268); (iii) Ofício n. 043/ARRE/2013, reconhecendo o caráter devoluto da área e solicitando ao INCRA, a mesma titulação (fl. 268v)– (iv) Ofício n.115/ARREC/13 (fl. 271v); (v) Edital de Notificação n. 25/13, publicado em 23.03.13 (fl. 270v); (vi) Certidão do Cartório da 1a Circunscrição de Registro de Imóveis, que atesta a inexistência de matrícula referente ao imóvel (fl. 273), e outros documentos necessários a incorporação do bem ao patrimônio do Estado.
Deveras, feita a pesquisa no registro público das Serventias Extrajudiciais da Capital, e certificado pelo Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição, a inexistência de domínio público e particular da área que o Estado reconheceu como indispensável ao seu desenvolvimento socioeconômico, e cumpridas as determinações dos artigos 27 e 28 da Lei n. 6383/76, mediante a comprovação da ausência de contestação ou reclamação administrativa quanto ao domínio e posse do imóvel, inclusive, ausência de interesse do próprio Município, responsável pela execução da política urbana, o Estado de Mato Grosso requereu o registro do lote urbano perante o 7o Serviço de Registro de Imóveis (fl. 276), que após o cumprimento das formalidades legais, foi gerada a Matrícula 27.125, registrada em 27.06.13 (fl. 278 e 289).
Ato continuo, após o procedimento de regularização, teve seu valor venal calculado pela autarquia estadual e foi titulado à Proprieties Empreendimentos Imobiliários, ora apelante, por meio do título Definitivo n. 14480, de 11.12.13, averbado na matrícula em 30.06.14 (fls. 289v/290).
Logo, o contexto-fático probatório corrobora que o imóvel sob litígio tratava-se de área abandonada (terra devoluta), a qual apenas após o pedido de regularização urbana protocolizada pela apelante, é que foi arrecadada pelo Estado de Mato Grosso, passando, somente no momento seguinte ao processo discriminatório, a integrar o domínio do Estado.
Nesse diapasão, não está a se tratar de alienação de bem público, como quer fazer crer o apelado, que, por certo, pressupõe o cumprimento de certas formalidades, como a necessidade da realização de procedimento licitatório, na forma do art. 17, I, da Lei de Licitação, mas de legitimação de posse e regularização de área abandonada.
Deveras, se por um período o imóvel foi utilizado para abrigar uma unidade escolar da rede estadual, após a demolição desta e abandono do local por mais de 10 anos, é evidente que esvaiu-se a função pública, haja vista que o imóvel não mais era destinado à satisfação das necessidades coletivas e estatais, já que por longo período serviu para abrigo de usuários de entorpecente, depósito de lixo, esconderijo de meliantes, infratores, como bem demonstrado, não cumprindo qualquer função pública.
Assim, não pairam dúvidas de que o imóvel em litígio constituía área abandonada, e que à época do pedido de legitimação de posse e regularização urbana não possuía qualquer destinação pública, tanto é que o Estado de Mato Grosso procedeu à arrecadação do bem, que não estava sob seu domínio e nem de terceiros, justamente visando obter a titularidade deste.
Dessarte, a arrecadação de bens é procedimento administrativo destinado justamente à titulação de imóveis abandonados.
É de relevo ressaltar que o imóvel nunca pertenceu ao Estado de Mato Grosso, como quer fazer crer o Ministério Público, porquanto, ao que se afigura, tratava-se de terra devoluta que estava em processo de arrecadação pelo Município, tanto é que havia pedido de doação do imóvel formalizado por meio do Termo de Convênio n. 006/2010 entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, como constou dos Ofícios n. 308/2012- SEDUC/GEPI e 36/2013-SEDUC/SENE (fl.71v e 78), em que se reclamava a escrituração e registro da doação da área para o Estado de Mato Grosso, e como foi informado pelo próprio Órgão Ministerial (fl. 27- CD-Rom).
Ora, a arrecadação do bem pelo Estado de Mato Grosso só foi possível, após manifestação expressa do Município de que não possuía interesse no imóvel, como consta do Oficio n. 592/2012-GAB/SMDU, 05.12.12, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento ao Presidente do Intermat (fl. 57)
Daí que, nesse desiderato, não há como conceber a classificação de bem público de uso especial, ou até mesmo dominical, a uma área que se encontra abandonada, e não comprovada a origem, já que, como dito alhures, não estava, por qualquer título legítimo, sob domínio de qualquer ente federado, e de terceiros.
À evidencia, a ausência de registro imobiliário não induz a presunção de que o imóvel seja público, tampouco o fato de no local anteriormente funcionar uma escola, corrobora que o imóvel possui destinação pública, de modo que caberia ao Estado comprovar a titularidade do terreno e a sua finalidade pública.
Em caso análogo, mutatis mutantis, assim manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. TERRAS SEM REGISTRO. FALTA DE PRESUNÇÃO.TERRAS DEVOLUTAS. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73, porquanto não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
2. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Precedentes.
3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias de que estão presentes os requisitos autorizadores para a aquisição da propriedade pela usucapião demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 936.508/PI, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Nesse diapasão, não se está a tratar de alienação de bem público estadual, como advoga o Ministério Público Estado de Mato Grosso, que em regra exige prévia licitação, na forma do art. 17, I, da Lei 8666/93, dispensada em casos excepcionais. Trata-se, ao certo, de legitimação de posse e regularização de imóvel urbano abandonado, que foi arrecadado e incorporado ao patrimônio do Estado, em ação discriminatória, e, em seguida, outorgada a titulação à apelante, que há longo tempo ocupava a área e detinha a posse do imóvel.
Fixada referida premissa, o panorama evidenciado nos autos, mostra que a apelante se submeteu ao devido processo administrativo para que lhe fosse conferido o título da propriedade da área, não havendo qualquer irregularidade no procedimento, na medida em que anteriormente ao requerimento de regularização, exercia a posse sobre o imóvel, cumprindo com a função social da propriedade, e obteve a transferência do domínio, após o regular processo discriminatório administrativo, no qual fora identificada a natureza da área, realizado o levantamento do perímetro, coletados dados das confrontações, cadeia dominial, publicação de edital, e demais informações necessárias à individualização do imóvel.
Após a arrecadação do bem, a própria autarquia estadual, procedeu à apuração do valor venal do terreno, embasado em estudo técnico, à vista dos parâmetros praticados no mercado a época, e as taxas tributárias devidas para recolhimento, de modo que não se verifica qualquer ilicitude no preço ajustado.
De mais a mais, nota-se que no decorrer do procedimento não havia qualquer requerimento requisitando a utilização da área para fim público, na medida em que os pedidos relacionados à SEDUC, a respeito do uso da área para edificação da nova sede da escola José Magno, apenas aportou ao conhecimento do Intermat, por meio dos Ofícios n. 60/2014-SEDUC/GEPI e 561/2014-SEDUC/GEPI, respectivamente, em 17.01.14 e 07.08.14 (fl. 82v, 85v), quando a titularidade do imóvel não mais pertencia ao Estado de Mato Grosso. Assim também, o Oficio n. 050/GPI/COM/SPS/SAD/2013, enviado pesa Superintendência de Patrimônio e Serviços, externando o seu interesse na arrecadação do imóvel, também foi formulado quando já ultimada a regularização da área.
No mesmo sentido, seguiu o requerimento para uso do imóvel como estacionamento da Secretaria de Estado de Cultura e Lazer, antiga SECOPA, o qual foi realizado muito após a regularização fundiária do bem, em 16.07.15, por meio do Oficio n.1441/2015-GAB/SECEL (fl. 295), quando a área, como dito, não mais estava sob o domínio do Estado, de modo que não há que se falar em destinação pública do bem, que não mais pertencia ao poder público estadual.
Assim sendo, não restam dúvidas da legalidade na outorga da propriedade à apelante.
Por certo, o princípio da boa-fé permeia a Constituição e está expresso em várias leis regedoras das atividades administrativas, como a Lei de Licitação, Concessões e Permissões de Serviço Público e a do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos.
Assim é que, se é certo que se exige boa-fé do cidadão ao se relacionar com a Administração, não há dúvida da sua indispensabilidade no tocante ao comportamento do administrador público. E quando impõe obrigações a terceiros, é fundamental que a Administração aja com boa-fé, pondere os diferentes interesses e considere a realidade a que se destina sua atuação. Ora, é direito subjetivo público de qualquer cidadão um mínimo de segurança no tocante à confiabilidade ético-social das ações dos agentes estatais, como corolário do princípio da segurança jurídica e da boa-fé da Administração Pública.
A propósito:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
De mais a mais é certo que o edital é a lei do concurso, e o mesmo deve ser balizado no princípio da segurança jurídica, não podendo a administração pública, alterar as disposições ali contidas, de acordo com interesses pessoais de terceiros, já que não comprovado o interesse público no caso sub judice.
A jurisprudência do Egrégio STF é neste sentido, vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO NOS AUTOS DO RE 598.099.1. (...)ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos (...)(STF - RE: 707492 AM, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/10/2013, Data de Publicação: DJe-219 DIVULG 05/11/2013 PUBLIC 06/11/2013) (grifo nosso)
[...] (N.U 0013031-30.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Desta feita, com base no contexto fático-probatório apresentado, que demonstra a regularidade da transferência do domínio da área litigiosa, não se olvide que a sentença deve ser reformada a fim de julgar improcedente a ação civil pública originária.
2.Recurso Adesivo do Estado de Mato Grosso.
No apelo adesivo, o Estado pretende a reforma do capítulo da sentença que condicionou a nulidade do Título Definitivo de Propriedade n 14480, ao trânsito em julgado da decisão, assim também a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente estatal.
Com efeito, a reforma integral da sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, à evidência, torna prejudicado o apelo adesivo, na medida em que reconhece a legalidade da titulação e implica na inversão do ônus de sucumbência.
Assim sendo, à vista dos fundamentos , REJEITO a preliminar de nulidade da sentença, e no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por FS Propietiers Empreendimentos Imobiliários Ltda., a fim de reformar a sentença a quo, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação civil pública originária. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o apelo adesivo do Estado de Mato Grosso.
Sem custas e honorários, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347/85[1].
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE FS PROPIETIERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.